Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO. ANÁLISE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto às preliminares suscitadas em contestação qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.